Tribunal: TCU
Processo: 020.144/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Trena Construções Ltda. contra decisão que julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Trena Construções Ltda. contra o Acórdão 7983/2022-TCU-Primeira Câmara , modificado pelo Acórdão 25/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio dos quais este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-a a pagamento de débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar a recorrente, os demais responsáveis e o interessado acerca desta deliberação.